Tribunal: TJMT
Processo: 1008043-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008043-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), SAMIR KEHDI - CPF: 038.602.188-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FORMAL DA PROPRIEDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.245 DO CC. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LC MUNICIPAL N. 551/2024. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO CONSOLIDADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, no valor de R$ 2.062,48, sob os fundamentos de inadequação da via eleita e insuficiência de prova documental para demonstrar ilegitimidade passiva.

Alega o recorrente que não é mais proprietário do imóvel desde 25/09/2006, além de suscitar ausência de interesse processual do Exequente em razão do piso estabelecido pela LC Municipal n. 551/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal por não ser mais proprietário do imóvel objeto da cobrança tributária; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir do Município em razão do valor ínfimo do débito executado.

III. Razões de decidir

3. A transferência da propriedade de bem imóvel somente se perfaz com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, sendo que, enquanto não registrado o título, o alienante continua como proprietário do imóvel.

4. A simples apresentação de guia de ITBI e certidões negativas não possui força jurídica suficiente para afastar a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa, tampouco para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do imóvel.

5. A tese do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do STF não se aplica automaticamente, exigindo-se como condição prévia que a Fazenda Pública adote medidas administrativas para satisfação extrajudicial do crédito.

6. A Lei Complementar Municipal n. 551/2024 estabelece valor mínimo de R$ 10.000,01 para execuções fiscais de forma consolidada, considerando a soma de todos os débitos do executado junto à Fazenda Pública Municipal.

7. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de natureza excepcional, cabível exclusivamente para matérias de ordem pública, desde que comprovadas por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para reconhecimento de ilegitimidade passiva em execução fiscal de IPTU por alegada transferência de propriedade, é indispensável a juntada de matrícula atualizada que demonstre o registro formal da transmissão do imóvel.

2. A ausência de interesse de agir por valor ínfimo do débito executado exige demonstração de que foram adotadas medidas administrativas para cobrança extrajudicial e que os débitos consolidados não atingem o piso legal estabelecido pela legislação municipal.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil; Lei Complementar Municipal n. 551/2024, artigo 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal; Enunciado da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Samir Kehdi, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal n. 1020192-64.2019.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, sob o fundamento de inadequação da via eleita e insuficiência de prova documental apta a demonstrar, de plano, sua ilegitimidade passiva.

Irresignado, em suas razões recursais, o Agravante suscita apenas duas questões preliminares, que se confundem com o mérito do recurso: 1. sua ilegitimidade passiva
ad causam
; 2. ausência de interesse de agir do Agravado;

Quanto à ilegitimidade passiva, alega, em síntese, que não é mais proprietário do imóvel que lastreia a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), objeto da execução fiscal, desde 25 de setembro de 2006, quando teria realizado a alienação do bem, cuja formalização se deu mediante a quitação do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
inter vivos
(ITBI) junto à municipalidade, a qual, segundo sustenta, detinha plena ciência da transferência do imóvel.

Defende que sua manutenção no polo passivo da execução fiscal afronta os princípios da razoabilidade e da legalidade, uma vez que os fatos geradores dos exercícios de 2016, 2017 e 2018 ocorreram quando já não figurava como proprietário do bem imóvel e, por essa razão, é parte ilegítima para figurar como Executado.

No que se refere à ausência de interesse de agir do Município de Cuiabá, aduz que a pretensão executiva se encontra fulminada, haja vista a promulgação da Lei Complementar Municipal n. 551/2024, que elevou para R$ 10.000,01 o valor mínimo de débito consolidado passível de cobrança por meio de execução fiscal.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, primeiro, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva e, caso não seja esse o entendimento, que seja declarada a extinção do processo executivo, em virtude da perda do interesse processual do Ente Público, ante o valor ínfimo da dívida.

A parte agravada apresentou contraminuta no id. 287907365, requerendo o não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Samir Kehdi insurge-se contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução fiscal n. 1020192-64.2019.8.11.0041.

Na ocasião, o mencionado Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, sob o fundamento de inadequação da via eleita e insuficiência de prova documental apta a demonstrar, de plano, a ilegitimidade passiva alegada.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal (Processo n. 1020192-64.2019.8.11.0041) contra Samir Kehdi, visando à cobrança de débitos de IPTU dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, totalizando R$ 2.062,48, na data da propositura.

Ato contínuo, o Executado apresentou exceção de pré-executividade alegando que não é mais proprietário do imóvel desde 25/09/2006 e, na ocasião da venda do imóvel, foi devidamente quitado o ITBI, com emissão de guia pela própria Prefeitura, o que comprovaria a ciência da Municipalidade acerca da alienação.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrando singular rejeitou a exceção de pré-executividade.

Contra essa decisão Samir Kehdi recorre.

No que se refere à ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo Agravante, da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca e documental, tal alegação, porque, embora tenha apresentado guia de ITBI e certidões negativas extraídas de órgãos de registro, tais documentos não possuem força jurídica suficiente para afastar, de plano, a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa, tampouco para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do imóvel que fundamenta a cobrança tributária.

Nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem imóvel somente se perfaz com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Veja-se:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

[...]

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Dessa forma, sem a juntada da matrícula atualizada, apta a demonstrar que o imóvel foi formalmente transferido para terceiro, não há como reconhecer, em sede de exceção de pré-executividade, a ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da demanda fiscal.

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir do Município Agravado, devido ao valor por ele executado, ressalto, inicialmente, que a tese firmada no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não se aplica de forma automática, impondo-se, como condição prévia e indispensável, que a Fazenda Pública adote medidas administrativas voltadas à satisfação extrajudicial do crédito, como tentativa de conciliação e protesto do título.

Certo é que, no caso em tela, não restou demonstrado que as providências foram efetivamente adotadas, circunstância que afasta, por ora, a possibilidade de extinção imediata da presente execução fiscal com base na ausência de interesse de agir.

Além disso, a tese de que a execução fiscal deve ser extinta pela superveniência da Lei Complementar Municipal n. 551/2024, já que a referida norma estabelece, de fato, o valor mínimo de R$ 10.000,01 para ajuizamento de execuções fiscais, também não deve prosperar, pois o artigo 1º, § 2º, da mencionada legislação municipal, impõe que o valor de referência seja apurado de forma consolidada, considerando a soma de todos os débitos do executado junto à Fazenda Pública Municipal.

Entrementes, contata-se que o Município demonstrou a existência de outras execuções fiscais em curso contra o Agravante, razão pela qual não é possível, isoladamente, extinguir o presente feito sem que se proceda à análise do montante global devido.

Desta feita, vê-se que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar tal fato, tampouco demonstrou que, somados, seus débitos não atingem o piso legal estipulado pela legislação local.

Outrossim, entendo que a exceção de pré-executividade constitui instrumento de natureza excepcional, cabível exclusivamente para matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício, desde que comprovadas por meio de prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, consoante entendimento pacificado pelo Enunciado da Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse panorama, conclui-se que a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade merece integral confirmação, uma vez que não há nos autos elementos robustos que permitam, nesta fase processual, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante, tampouco da ausência de interesse processual do Município de Cuiabá em promover a ação executiva.

Desse modo, o ônus probatório, especialmente no tocante à apresentação da matrícula atualizada do imóvel e à demonstração de que os débitos consolidados não alcançam o piso legal, não foi devidamente cumprido pela parte recorrente.

Logo, não há como acolher o recurso interposto, impondo-se o desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025